Tribunal: STF
Processo: ARE 1029082
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-06-30
Data de publicação: 2017-06-30

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Processo administrativo de revisão de aposentadoria de servidor público estadual. Constatação de fraude documental em procedimento preparatório criminal. 4. Alegação de inobservância dos princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade do revolvimento do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.